Tribunal: STF
Processo: ARE 1361827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O benefício de pensão por morte é devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer (art. 74, da Lei nº 8.213/91).



    Os requisitos necessários para a concessão do benefício são: evento morte; qualidade de segurado do instituidor ao tempo do óbito; qualidade de dependente.



    O juízo sentenciante reconheceu o direito da parte autora ao benefício de pensão por morte pelo prazo de 20 anos, com fundamento no art. 77, § 2º, inciso V, alínea c, item 5, da Lei nº 8.213/91.



    Não vislumbro inconstitucionalidade no preceito legal. 



    A Constituição Federal prevê que a pensão por morte do segurado constitui benefício a ser pago no âmbito da previdência social, porém atribuiu ao legislador infraconstitucional a tarefa de regulamentar o benefício, sem estabelecer o seu caráter vitalício (art. 201, caput e inciso V).



    Por outro lado, a fixação de um limite temporal para a percepção do benefício, em atenção ao tempo de contribuição do segurado e à idade do dependente coaduna-se com o caput do art. 201, segundo o qual a previdência social observará 'critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial'.



    Dessa forma, a limitação temporal prevista no art. 77, § 2º, inciso V, alínea c, da Lei nº 8.213/91 não padece de inconstitucionalidade.



    No que diz respeito à matéria de fundo, entendo que o juízo singular valorou corretamente as provas nos seguintes termos:



    'A manutenção da qualidade de segurado pelo falecido é incontroversa, pois foi o instituidor da pensão por morte concedida em favor do filho menor do casal, corréu na presente ação (ev. 20 e 22). Da mesma forma, a dependência econômica da autora em relação ao falecido foi demonstrada nos autos. Consta na certidão de óbito que o falecido residia na Rua Conselheiro Carrão, nº 280, Bela Vista, São Paulo/SP (fl. 16 do ev. 2). O declarante do óbito foi Francisco Olavo Saraiva de Souza, enteado do falecido, conforme declaração de óbito de fl. 26 do ev. 2. Foram apresentados comprovantes de endereço comum do casal, no referido endereço, em data próxima do óbito. O comprovante emitido em nome da autora data de 07/11/2018 e faz referência ao apartamento nº 9 (fls. 5/6 do ev. 2). Já os comprovantes emitidos em nome do falecido datam 01/09/2018 e 01/11/2018 e não fazem referência a número de apartamento (fls. 9/12 do ev. 2). No boletim de ocorrência lavrado por ocasião do óbito, a autora declarou residir na Rua Conselheiro Carrão, nº 280, Bela Vista, sem fazer referência a número do apartamento, bem como ser companheira da vítima (fls. 27/28 do ev. 2). Também foram apresentados documentos do filho em comum do casal, nascido em 03/09/2001, além de fotos da família (fls. 32/34 do ev. 2). Em seu depoimento pessoal, a autora alegou que viveu maritalmente com o falecido durante 18 anos, desde que se mudou do Ceará para São Paulo, com o filho mais velho, Francisco Olavo, para morar com o falecido. A autora e o falecido tiveram apenas um filho, Leonardo. O último domicílio do casal foi na Rua Conselheiro Carrão, nº 280, onde moraram cerca de 1 ano, tratando-se de uma pensão. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, que confirmaram a união estável mantida entre a autora e o falecido desde longa data, até o falecimento. A prova oral corroborou a prova documental apresentada nos autos, comprovando a união estável alegada. A dependência econômica da companheira em relação ao segurado falecido é presumida. Embora a presunção seja relativa, não constam nos autos elementos probatórios que possam afastá-la. A união estável da autora com o falecido durou mais de 2 (dois) anos e houve mais de 18 (dezoito) recolhimentos por parte do falecido, conforme consulta ao CNIS (ev. 20). Uma vez que a autora, nascida em 04/02/1974 (fl. 4 do ev. 2), contava com 43 anos de idade na data do óbito, faz jus à pensão pelo prazo de 20 anos, nos termos do art. 77, § 2º, inciso V, alínea c, item 5, da Lei nº 8.213/91. A DIB do benefício deve ser fixada na data do óbito (26/11/2018) , pois o requerimento administrativo foi apresentado antes de decorridos 90 dias do falecimento do instituidor do benefício. No entanto, não há condenação ao pagamento de prestações atrasadas, uma vez que os montantes pagos administrativamente em favor do filho da autora, acabaram por reverter em favor de todo o núcleo familiar, inclusive a autora'.



    Diante disso, devem ser adotados, neste Acórdão, os fundamentos já expostos na sentença monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente